Tribunal: TJSP
Processo: 9249792-05.2008.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, mantendo os critérios anteriormente estabelecidos: correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês. Lei Federal no 11.960/2009 de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – INPC reconhecido

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, mantendo os critérios anteriormente estabelecidos: correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês. Lei Federal no 11.960/2009 de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – INPC reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário – INPC mantido. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA EM PARTE, para determinar que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
9249792-05.2008.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO, é embargado MARTA REGINA
PEREIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte a revisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), BORELLI THOMAZ, FERRAZ DE
ARRUDA E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 9249792-05.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 18238 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS INFRINGENTES No 9249792-05.2008.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: MARTA REGINA PEREIRA
AK
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da
Lei
Federal
no
11.960/2009,
mantendo
os
critérios
anteriormente estabelecidos: correção monetária pelo INPC e
juros de mora de 0,5% ao mês. Lei Federal no 11.960/2009 de
aplicação imediata Inconstitucionalidade declarada pelo STF,
no julgamento das ADINs 4357 e 4425 Decisão, contudo, não
alcançou os juros de mora INPC reconhecido pelo STJ e STF
como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário INPC mantido. Tema 810 do STF e Tema 905
do STJ. REVISÃO ACOLHIDA EM PARTE, para determinar
que os juros de mora sejam calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009.
Rejeitados
os
embargos
infringentes,
com
afastamento da Lei Federal no 11.960/2009, na espécie (fls. 110/122 e
133/136), foram interpostos recurso extraordinário (fls. 147/157) e recurso
especial (fls. 139/145), este pela aplicação da Lei Federal no 11.960/2009.
Sem contrarrazões (fls. 159).
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando
o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018, determinou a devolução à Turma Julgadora, para a
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (fls.
164/168).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 9249792-05.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/6
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 110/122,
integrado pelo de fls. 112/117, esta Câmara manteve os critérios
anteriormente estabelecidos no acórdão de fls. 67/80: correção monetária
pelo INPC (Tabela Prática deste Tribunal) e juros moratórios de 0,5% ao
mês, sob fundamento de inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/2009,
por ser a norma posterior ao ajuizamento da demanda.
Nesse aspecto, já restou consolidado que a Lei
Federal no 11.960/2009 é de aplicação imediata, incidindo nas relações
processuais em curso, independentemente da data do ajuizamento da ação,
visto que suas disposições têm natureza eminentemente processual e sua
aplicação é regida pelo princípio “tempus regit actum”.
Entretanto, é necessário levar-se em consideração
que foi declarada a inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960/09 no
julgamento das ADINs no 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal e
no Tema 810/STF.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 9249792-05.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 4/6
esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei no 11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art.
543-C, do CPC, no sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira,
j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo Tribunal Pleno
do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como índice de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos
os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 9249792-05.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 5/6
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Nesse exato sentido, o acórdão manteve o INPC
como índice de correção monetária, o que está em consonância com as
discussões havidas acerca da incidência e limites da inteligência da Lei
Federal 11.960/09 e, portanto, no tocante à correção monetária, não
divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, ume vez que, no caso, foram aplicados outros critérios
de correção monetária, nos termos do decidido no julgamento do Tema
810 do STF e 905 do STJ, ficando registrado neste último a observância
da possibilidade de aplicação de índices diversos - como o INPC, TPTJ-
SP, IPCA-E - a depender do caso concreto.
Nessas circunstâncias, o INPC é reconhecido
como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida
somente para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 9249792-05.2008.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 6/6
caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009.
Ante o exposto, acolhem-se em parte a revisão,
nos termos do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora